Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-75.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701651-75.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: OSVALDO LUIZ VELOSO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A em face da decisão ID 14423640 que chamou o feito à ordem e concedeu os benefícios da gratuidade de justiça ao apelante. Aduz a ocorrência de omissão, aduzindo que foi revogada a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça sem fundamentação. Requer o conhecimento e provimento do recurso, para sanar a omissão. É o relatório. D E C I D O. Conheço dos embargos de declaração opostos, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal. Com razão a parte embargante. Passo a sanar a omissão. Como estabelecido na decisão ID 13931537 a presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. Isso porque, por evidente, o juiz não pode desconsiderar, quando for o caso, uma patente incoerência entre o afirmado pelo postulante e os elementos constantes dos autos. Cabe registrar que pode o juiz avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pelo postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. Foi realizada uma análise entendendo que a parte possui a condições de arcar com as custas do processo com base no fato de ter sido realizado pagamento a vista do acordo firmado entre as partes. Entretanto, os documentos juntados ID 14241255 e seguintes indicam que o pagamento só foi realizado por ter o embargado vendido o veículo e que este não recebe valores que o permitem arcar com os custos do processo, o que justifica a concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração para sanar a omissão, mantendo, contudo, a concessão da gratuidade da justiça requerida pelo embargado. Intimem-se. Precluso, retornem os autos conclusos para análise do apelo. Brasília, DF, 3 de março de 2020 18:50:55. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador